Tribunal: TJBA
Processo: 8036031-62.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036031-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRENO PIOS SANTOS e outros

Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s):

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TR
Á
FICO DE
DROGAS
.
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
APLICAÇÃO DE

MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS
. MAGISTRADO
QUE
DETERMINOU
A
CAUTELAR MÁXIMA.
ATUAÇÃO
DE OFÍCIO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

REVOGAÇÃO
DA PRISÃO
COM APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
.

ORDEM
CONHECIDA E

CONCEDIDA
.

I
-
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada
TAINÁ ANDRADE DE SANTANA
(OAB/BA 60.118),

em favor do Paciente
BRENO PIOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS
.

II
-

I
nsurge-se
a
Impetrante
contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva,
alegando que o Ministério Público manifestou-se, em audiência, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
razão pela qual defende que
a conversão da prisão em flagrante em preventiva se deu de ofício pelo juízo
a quo
.

I
II
-
R
essalvado o
entendimento
pessoal deste Relator, há de se destacar que
prevalece nesta

Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma

a compreensão
de que,
em face das mudanças promovidas pela Lei
n.º
13.964/2019,

tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao flagranteado, não cabe ao juiz decretar a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício.

I
V
-

C
om efeito, a questão ora debatida ainda é objeto de controvérsia na jurisprudência pátria, sendo que o posicionamento
da maioria dos membros
deste Colegiado encontra respaldo em julgados da Quinta Turma do STJ.

V
-
Assim também já decidiu o Ministro Gilmar Mendes, ao conceder a ordem vindicada no bojo do
Habeas Corpus
n.º 217.196/DF:
“
é importante destacar que não há aqui restrição na competência do magistrado para decidir, obrigando-o a somente aceitar as postulações do Ministério Público. A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta
Corte”
(STF, HC n.º 217.196/DF, Relator Ministro GILMAR MENDES (Decisão monocrática), julgado em 30/06/2022, publicado em 04/07/2022).

VI
-
Assim,
à luz d
o princípio da colegialidade,
curvo-me ao entendimento desta Turma Julgadora para
admitir
que
a hipótese é de concessão da ordem, a fim de reconhecer a atuação de ofício do juízo
a quo
, devendo ser revogada a prisão preventiva do Paciente,
impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: (i) comparecimento bimestral
em juízo para
informar e
justificar as suas atividades;
(ii) compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa
.

V
II
-
Com efeito,
a fixação
das
referida
s medidas cautelares
revela-se imprescindível por conveniência da instrução processual, bem como para
evitar a fuga do Paciente.

VII
I
-
Ordem
CONHECIDA
e
CONCEDIDA
,
para revogar
a prisão preventiva decretada em desfavor d
o
Paciente, com imposição d
e
medidas cautelares
diversas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8036031-62.2023.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
TAINÁ ANDRADE DE SANTANA
(OAB/BA 60.118), em favor do Paciente
BRENO PIOS SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
CONCEDER
A ORDEM

vindicada
,
revogando a prisão preventiva decretada em desfavor d
o

Paciente
BRENO PIOS SANTOS
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
em seu favor,
com imposição d
as seguintes
medidas cautelares
: (i) comparecimento bimestral
em juízo para
informar e
justificar as suas atividades;
(ii) compromisso de comparecer a todos os atos processuais e manter seu endereço atualizado, sem se ausentar do distrito da culpa
;
sem prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau
,

e assim o fazem pelas razões que integram o
voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
Alvará de Soltura

no
BNMP 2.0
em favor de
BRENO PIOS SANTOS
,
nascido em 25/11/2004, inscrito no
CPF
sob n.º
864.142.515-26,
filho de Lucineia de Souza Pios e Bruno Soares Santos, o
qual deve ser imediatamente post
o
em liberdade,
se por outro motivo não estiver pres
o
, com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas, ficando advertid
o

o
Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno
ao cárcere
.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de outubro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02